Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NETO MAIOR E INCAPAZ (SÍNDROME DE MOEBIUS). GUARDA JUDICIAL EXERCIDA PELA AVÓ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI COMPLEMENTAR. DISTRITAL No 769/2008. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS DA NETA INCAPAZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdencia dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor de Nayane Karoline de Lima, neta maior e incapaz de servidora pública aposentada falecida (Maria Cândida de Jesus Lima).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, neta maior e incapaz, a qual viveu sob guarda judicial da avó desde o primeiro ano de vida, faz jus à pensão por morte, haja vista que a Lei Complementar Distrital (LCDF) no 769/2008 não lista expressamente netos no rol de beneficiários.
III. Razões de Decidir
3. A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo aplicada a LCDF no 769/2008.
4. A legislação previdenciária deve ser interpretada em conformidade com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente (Art. 227, CF) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
4.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 33, § 3o, confere à criança ou adolescente sob guarda a condição de dependente para todos os fins, inclusive previdenciários, entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 732/REsp 1.411.258/RS).
4.2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 732), pacificou o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão da pensão por morte do mantenedor, comprovada a dependência econômica.
5. Tal ratio decidendi deve ser aplicada por interpretação extensiva para abarcar o dependente que foi criado sob a guarda/tutela avoenga e permaneceu sob a responsabilidade e dependência econômica da instituidora quando atingiu a maioridade, em virtude de sua condição permanente de invalidez/incapacidade
6. A dependência econômica da autora para com sua avó, bem como sua condição de incapaz (Síndrome de Moebius), restou cabalmente demonstrada por prova documental, como a guarda concedida em 1998 e a inclusão como dependente na Declaração de Imposto de Renda.
7. Assim, tendo em vista que a avó falecida, ex-servidora pública distrital e beneficiária falecida de RPPS, exerceu a guarda judicial e manteve os cuidados por sua neta por quase 30 (trinta) anos, agindo como responsável integral pela incapaz, aplica-se o art. 33, § 3o, do ECA, combinado com a inteligência do art. 30-A, II, “b”, da LCDF no 769/2008, de forma a garantir o direito à pensão por morte temporária na condição de dependente.
7.1. A interpretação extensiva do art. 30-A, II, “b”, da LCDF no 769/2008, combinada com o art. 33, § 3o, do ECA, permite o reconhecimento do direito à pensão por morte temporária, mesmo após a maioridade, diante da continuidade dos cuidados e da incapacidade da dependente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A excepcional situação em que a avô exerce a guarda da neta, portadora de condição incapacitante, desde a tenra idade, bem como continua exercendo o ônus da responsabilidade e manutenção econômica integral do incapaz após este atingir a maioridade, permite a extensão do direito à pensão por morte, mediante interpretação extensiva”.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 227; L. 8.069/1990 (ECA), art. 33, § 3o; LC Distrital no 769/2008, arts. 12, IV, e 30-A, II; CPC, art. 85, § 11; Súmula no 340/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.411.258/RS (Tema 732), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 11.10.2017; STJ, EAg no 1038727/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2017; TJDFT, Acórdão no 1358826, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 28.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1255633, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.06.2020; TJDFT, Acórdão no 1306027, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.12.2020; TJDFT, Acórdão no 1199517, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 04.09.2019; TJDFT, Acórdão no 1145680, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23.01.2019; TJDFT, Acórdão no 862436, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, j. 22.04.2015.